Tribunal: TJPA
Processo: 0818728-89.2023.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0818728-89.2023.8.14.0000

REQUERENTE: BELA IACA POLPAS DE FRUTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

REQUERIDO: ACAI OF AMERICA INC., AMAZON FRUITS INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE POLPA DE FRUTAS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AUTÔNOMO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. ATUAÇÃO JUDICIAL APENAS PARA ACAUTELAR BEM JURÍDICO A SER DEBATIDO EM PROCEDIMENTO ARBITRAL. NECESSIDADE DE INGRESSO COM DEMANDA ARBITRAL EM 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS APÓS EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PRAZO MATERIAL. TERMO INICIAL DO EFETIVO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO MANEJO NA CÂMARA ARBITRAL DENTRO DO LAPSO ASSINALADO. PERDA DE OBJETO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818728-89.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM PEDIDO AUTÔNOMO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
BELA IAÇA POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO: MAIK ROBERTO BALACÓ SANTOS - OAB/AP n.º 1646, OAB/CE n.º 47.904-A e OAB/PA n.º 33.922-A

AGRAVADOS:
ACAI OF AMERICA INC. E AMAZON FRUITS IND. COM. DE POLPA DE FRUTAS LTDA

ADVOGADO: MARILENE NOVELLI SIRAGNA - OAB/SP 163.303 e INGRID MÔNACO DECELLI - OAB/SP 426.364

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
BELA IAÇA POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

(ID. 18805208)
,

em face de decisão monocrática de ID. 18777955, que julgou prejudicado o pedido autônomo de efeito suspensivo manejado, diante do não ingresso da Ação Principal perante o juízo arbitral
.

Recurso interposto em:
02 de abril de 2024.

Decisão monocrática:
julgou prejudicado o
pedido de efeito suspensivo autônomo,
uma vez que,
BELA IAÇA POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
não ingressou com o procedimento arbitral dentro dos 30 (trinta) dias da efetivação da liminar ocorrida em 27/02/2024 quanto tanto pela via pecuniária, quanto pela indisponibilidade de bens, acautelou-se bens a serem objeto de eventual recomposição aquando de procedimento arbitral.

Recurso:
de Agravo Interno por
BELA IAÇA POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(ID. 18805208) alegando, após breve síntese da lide e da decisão recorrida que,
(i)
não houve vencimento do prazo para instituição da arbitragem;
(ii)
que não houve satisfação da medida cautelar, uma vez que não se assegurou o numerário em sua integralidade ao final
(iii)
ratificando as razões do pedido primevo.

Ao ID. 18861521
BELA IAÇA POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
informa que promoveu o ingresso da medida arbitral.

Sob ID. 18929469, determinou-se o cumprimento da decisão de ID. 18777955.

Embargos de Declaração por
BELA IAÇA POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
alegando que não foi promovida análise de seu agravo interno de ID. 18805208.

Respectivas contrarrazões aos Ids. 19238890 e 19373194.

Conclusos ao gabinete em:
07 de maio de 2024.

Requerida a inclusão na pauta da 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, houve petitório para retirada (ID. 20394332), o que foi deferido ao ID. 20429595.

Feito então pautado na 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – presencial por videoconferência – do dia 30.07.2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário presencial desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0818728-89.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM PEDIDO AUTÔNOMO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
BELA IAÇA POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO: MAIK ROBERTO BALACÓ SANTOS - OAB/AP n.º 1646, OAB/CE n.º 47.904-A e OAB/PA n.º 33.922-A

AGRAVADOS:
ACAI OF AMERICA INC. E AMAZON FRUITS IND. COM. DE POLPA DE FRUTAS LTDA

ADVOGADO: MARILENE NOVELLI SIRAGNA - OAB/SP 163.303 e INGRID MÔNACO DECELLI - OAB/SP 426.364

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do Recurso de Agravo Interno.

Antes, um aparte breve:
com o presente julgamento, perde o objeto os Embargos de Declaração de ID.
18960380
que requeriam a análise das razões do Interno para desconstituir a decisão ora recorrida.

Pois bem.

Eminentes pares, a controvérsia recursal se assenta em verificar eventual desacerto em Decisão Monocrática que decidiu pela perda do objeto do pedido autônomo de efeito suspensivo à apelação, uma vez que o recorrente não comprovou, em tempo, o manejo dos autos arbitrais.

Apenas para uma contextualização breve,
BELA IAÇA POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
ingressou na origem com tutela cautelar para bloqueio de bens de
ACAI OF AMERICA INC. E AMAZON FRUITS IND. COM. DE POLPA DE FRUTAS LTDA
,
enquanto ingressava com o processo arbitral perante o
Centro de Mediação de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá
.

O togado
a quo,
por sentença, extinguiu o feito ao ID. 103722298 -autos de origem n

º: 0901080-74.2023.8.14.0301-,
sob o argumento de que o pedido não seria acautelatório, mas sim satisfativo.

Após manejo do pedido autônomo, ao ID. 17316581 em 06/12/2023 esta Relatora
concedeu o efeito suspensivo e determinou a indisponibilidade de bens e ativos em nome de ACAI OF AMERICA INC. E AMAZON FRUITS IND. COM. DE POLPA DE FRUTAS LTDA.
As ordens de constrição acautelatória foram integralmente cumpridas em

27/02/2024
.

Tendo em vista que a
BELA IAÇA POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

não ingressou –
dentro de 30 dias
– com o feito principal no Juízo Arbitral, esta Relatora julgou pela perda de objeto do pedido autônomo.

Desta decisão, - que julgou pela perda do objeto - sobreveio o recurso de Agravo Interno que ora se analisa, cuja as razões já foram alhures expostas no relatório.

Primeira premissa:
Da efetivação da cautelar para deflagrar o termo inicial do prazo para apresentação do feito principal em juízo arbitral.

Máxime salientar e esclarecer, desde o início, que a medida acautelatória determinada ao ID. 17316581 foi
integralmente cumprida
em
27/02/2024
,
isso porque, na mesma pisada, foi constrangido valores em espécie nas contas das Agravadas e, o residual, atingido pela indisponibilidade de bens imóveis. Respectivamente vide Ids. 18347047, 18347048, 18347049, 18347050, 18347051 e 18347052.

Por esta razão que, quando o Agravante aduz que a ordem não foi efetivada em sua completude, pois não houve cobertura integral dos valores em conta com o débito anunciado, desconsidera que também se promoveu o bloqueio de bens no importe residual.

Revisitemos os termos do dispositivo da decisão que concedeu a dita liminar:

“(...) Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO,

pleiteado de forma autônoma, sustando-se os efeitos da decisão guerreada e, em seu lugar, até ulterior deliberação determino:

1. O bloqueio de valores, ativos e demais cifras, no importe de $1.428.999,46 (hum milhão quatrocentos e vinte e oito mil novecentos e noventa e nove dólares e quarenta e seis centavos), que no dia da interposição totalizava na moeda nacional a quantia de R$ 7.141.424,80 (sete milhões cento e quarenta e um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), presentes nas contas de ACAI OF AMERICA INC - CNPJ de n.º 34.893.731/0001-25 e AMAZON FRUITS INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE POLPA DE FRUTAS LTDA (ACAI AMZON FRUITS) - CNPJ sob o nº 07.881.880/0001-00.

2. Sendo infrutífera ou parcialmente frutíferas as ordens do “item 1”, sem nova conclusão, promova-se, lastreando-se no residual, o bloqueio do imóvel localizado Rua Presidente Costa e Silva, n.º 423, Tapanã (Icoaraci), CEP n.º 68.830-080, anotando-se a sua indisponibilidade em Registro.

3. As ordens acima serão efetivadas mediante sistemas SISBAJUD, em caráter recorrente por 90 (noventa) dias e quanto a indisponibilidade do imóvel via ofício ao Registro de Imóveis competente, desta Capital,
em regime de urgência
.

4. As ordens dos itens de 1 a 3 serão cumpridas após o adimplemento das custas respectivas, as quais serão geradas pela Serventia deste Grau e pagas em até 5 (cinco) dias, sob pena de ineficácia.

5. Intime-se a parte Apelada, para que, caso tenha interesse, responda no prazo de 15 dias, sendo-lhe facultado juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.

6. Após, cumpridas todas as diligências acima especificadas e em tudo certificado, voltem-me os autos conclusos. (...)”

Muito bem.

O aqui Agravante concordou que o acautelamento se desse de forma mista (valores e o residual em bens) – não recorrendo daquela decisão-, então porque só agora descorda, e quer que a cautelar fosse efetivamente satisfeita em dinheiro para considerar o termo inicial do aditamento?

Comportamento contraditório!

A primeira busca da “teimosinha” já retornou com
valores
bloqueados, ID. 18347049 –
R$ 697.035,92 (seiscentos e noventa e sete mil e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos)
– e o
residual
tinha sido acautelado pela
indisponibilidade de bens
– ID. 18347051 e 18347052.

Logo naquele momento a cautelar deferida foi efetivada, passando a deflagrar, repita-se, em 27/02/2024
, o prazo para que
BELA IAÇA POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
manejasse o procedimento arbitral.

Esse marco inicial é importante, uma vez que da leitura do Parágrafo Único do artigo 22-A da Lei de Arbitragem

“(...)
cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão. (...)”

Logo, se terá pelo julgamento do presente, o marco inicial em 27/02/2024 – data da efetivação da cautelar em integralidade -.

Segunda premissa:

Da contagem do prazo para ingresso com o procedimento arbitral após efetivação cautelar pelo judiciário.

A agravante
BELA IAÇA POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
colaciona à baila para julgamento, os acórdãos do REsp n. 1.763.736/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 18/8/2022 e do EREsp n. 2.066.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 9/4/2024,
para infirmar a compreensão de que a contagem deve ser feita em dias úteis e não corridos, como procedido na decisão monocrática ora guerreada.

Vejamos, para melhor deslinde da controvérsia, as referidas ementas:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TUTELA CAUTELAR. CARÁTER ANTECEDENTE. PRETENSÃO PRINCIPAL. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. RECURSO PROVIDO. 1. O prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do pedido principal, nos mesmos autos da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, previsto no art. 308 do CPC/2015, possui natureza processual, portanto deve ser contabilizado em dias úteis (art. 219 do CPC/2015).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja processado o pedido principal já apresentado, cuja tempestividade deverá ser aferida, computando-se apenas os dias úteis.

(REsp n. 1.763.736/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 18/8/2022.)

E ainda:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (ART. 308 DO CPC/2015). NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. 1. Divergência verificada para dirimir controvérsia sobre se o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal previsto no art. 308 do Código de Processo Civil possui natureza jurídica material ou processual e se sua contagem é realizada em dias corridos ou dias úteis. 2. Alteração no CPC/2015 com relação ao procedimento para requerimento de tutelas cautelares antecedentes, devendo o pedido principal ser formulado nos mesmos autos, não sendo necessário ajuizamento de nova demanda (extinção da autonomia do processo cautelar). 3. Atual sistemática que prevê apenas um processo, com etapa inicial que cuida de tutela cautelar antecedente, com possibilidade de posterior ampliação da cognição. 4. A dedução do pedido principal, nesse caso, é um ato processual que produz efeitos no processo já em curso, e o transcurso do prazo em branco apenas faz cessar a eficácia da medida concedida (art. 309, II, do CPC/2015), fato que não afeta o direito material em discussão. 5. Constatação de que o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal previsto no art. 308 do Código de Processo Civil possui natureza jurídica processual e, consequentemente, sua contagem deve ser realizada em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EREsp n. 2.066.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 9/4/2024.)

Avante então.

Em ambos os julgados o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, diante do efetivo cumprimento da medida cautelar
[1]
, o prazo para que a Parte maneje o pedido principal
no mesmo processo,
é de natureza processual previsto no art. 308 do CPC/2015, contado, portanto, em dias úteis (art. 219 do CPC/2015).

O Agravante teria razão se o prazo fosse aquele do art. 308 do CPC/2015,
mas não é! O prazo que o Recorrente deveria cumprir é aquele do Parágrafo Único do artigo 22-A da Lei de arbitragem que, por ser
prazo material
, é contado, todavia em
dias corridos.

A decisão monocrática recorrida em nada destoou da recentíssima compreensão jurisprudencial da Corte Cidadã,
eis que o prazo aplicado ao caso não é aquele do art. 308 do CPC/2015
, e sim, do
Parágrafo Único do artigo 22-A da Lei de arbitragem.

Apesar de serem em mesmo número de dias (30 – trinta-), os dispositivos atraem contagens diferentes. Um
contado em dias úteis
-
art. 308 do CPC/2015
– e o outro
contado em dias corridos
-
Parágrafo Único do artigo 22-A da Lei de arbitragem
-.

A qualidade da contagem é diferente, justamente pelo fato de que os destinatários do pedido principal são diferentes!

Conquanto o pedido principal do art. 308 do CPC
é apresentado no mesmo Juízo que proferiu a cautelar
, ou melhor, nos mesmos autos, portanto apenas seguindo o objeto jurídico no próprio caderno processual,
tal não é a realidade do prazo da lei de arbitragem
,
pois o pedido principal é manejado em processo diverso e em juízo diverso. O arbitral.

Exsurge, por derradeiro, a razão pela qual o prazo do
art. 22-A da Lei de arbitragem
deve ser contado em dias corridos,
a uma
porque o pedido principal não é apresentado no mesmo feito que se alcançou a liminar acautelatória, mas sim, em Juízo arbitral e
a duas
, em sendo prazo
material
(repita-se, pois não é hipótese do art. 308 do CPC) sua contagem é em dias corridos.

A doutrina compreende que o prazo material seja – prescricional ou decadencial – aquele que é “para a parte praticar determinado ato fora do processo” (CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Livro eletrônico. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 749)

De outro giro, para a caracterização de um prazo como processual é primordial aferir se as situações jurídicas que geram efeitos no processo. Prazos processuais são aqueles para prática de atos dentro do processo, sendo nele contados. O prazo que tem início, desenvolve-se e encerra-se no processo é um prazo processual [...]. Não importa se o ato a ser praticado é processual ou material; o que importa é que o prazo seja processual, vale dizer, que inicie, corra e termine no processo. O que há de ser processual é o prazo, e não o ato a ser praticado. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de processo civil comentado. 1ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 414)

Em outras palavras: se o ato a ser praticado é no mesmo caderno procedimental sua natureza é de prazo processual, contado, portanto, em dias úteis. Agora, se o ato para ser praticado fora do processo, acautelatório no caso, este detém qualidade de material, contado, insisto, em dias corridos.

Pergunto: onde o aqui Agravante teria que manejar o feito principal? No mesmo processo judicial em que conseguiu a liminar ou em processo diferente? Essas perguntas são necessárias, pois, se no mesmo caderno processual, o prazo é procedimental, logo dias úteis; se em outro feito, prazo material, dias corridos.

Respondamos: o Agravante teria que manejar seu feito principal no juízo arbitral, logo em processo diverso daquele que logrou êxito na liminar, atraindo prazo material, portanto contado em dias corridos!

Resta claro, portanto, que o prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC é para a prática de ato no mesmo processo, atraindo sua contagem em dias úteis,
contudo,

o prazo do Parágrafo único do art. 22-A da Lei de arbitragem, é para a prática de ato fora do processo judicial, atraindo sua contagem em dias corridos.
Este último que incide na hipótese do caso.

Em assim, não havendo argumentos capazes de modificar a compreensão tida, repetindo o Agravante, as mesmas razões,
per relationem
se ratifica a compreensão erigida na Decisão monocrática. Permissivo: AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.

Por todo o exposto, conheço do Agravo Interno e nego provimento,

mantendo integralmente a decisão de ID. 18777955 que julgou prejudicado o pedido autônomo. Embargos de Declaração de ID. 18960380, não conhecidos dada a perda do objeto.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]

(EREsp 69.870/SP,
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Segunda Seção
, DJ 31/3/2003); (REsp 225.907/SP,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma
, DJ 24/10/2005); (REsp 687208/RJ,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJ 16/10/2006); (REsp 757.625/SC,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma
, DJ 13/11/2006); (REsp 669.353/AP,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma
, DJe 16/4/2009);

(AgInt nos EDcl no REsp 1.801.977/MS,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma
, DJe 20/11/2020); (AgInt no AREsp 1.702.728/PE,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma
, DJe 27/11/2020);
(REsp 1954457/GO,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA
, julgado em 09/11/2021, DJe 11/11/2021)

Belém, 30/07/2024